Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718787-03.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO COLTURATO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta, também, que a jurisprudência da Corte encontra-se exatamente no mesmo sentido do assunto versado no recurso, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO LOPES OLIVEIRA, inscrito na OAB/DF 57.229, conforme requerido no Id 16969444, e no tocante à parte agravada, sejam feitas exclusivamente, em nome dos advogados ROSI MARY TEIXEIRA MATOS, OAB/DF no 9.308 e NAUÊ BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF no 56.785, consoante pleiteado no id. 17718040. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026